Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. NÃO INSTRUÇÃO DO FEITO COM CÓPIA DO AJUSTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Estabelece o artigo 320 do Código de Processo Civil que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”, sendo certo, ainda, que, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.513.217/CE, relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015).
2. Foram acostados aos autos os extratos dos contratos de empréstimos direto ao consumidor, nos quais constam as taxas de juros, valor correspondente ao IOF, assim como fatura de cartão de crédito, onde estão indicadas as taxas de juros para a hipótese de não pagamento integral do débito. Referidos documentos já evidenciam o vínculo contratual entre as partes, assim como os elementos que serão objeto do pedido revisional, do que decorre a conclusão de a petição inicial já se encontrar instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
3. Recurso conhecido e provido.